Tribunal: TJMT
Processo: 0007579-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007579-68.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (EMBARGANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO ILDO LEITE DE SA - CPF: 171.854.591-68 (EMBARGADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO ILDO LEITE DE SA - CPF: 171.854.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO - QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Observada omissão da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANTONIO MAERCIO DE JORGI em face de acórdão proferido em sede de apelação sob n. 0007579-68.2015.8.11.0041 na “AÇÃO MONITÓRIA”, que tramita originalmente perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 6035616 por unanimidade, proveu o recurso para manter Sebastião Ildo Leite de Sá no polo passivo da Ação Monitória, o qual é solidariamente responsável pelo pagamento da dívida a ser constituída título executivo judicial.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 6061508 que o acórdão proferido omitiu-se quanto à condenação dos embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento/decisória, devendo ser aplicado o disposto no art. 85 e seguintes do NCPC, para constar no decisum a condenação dos embargados ABEL ALBINO DE ARRUDA e SEBASTIÃO ILDO LEITE DE SÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento/decisória (conversão do mandado inicial em executivo) ao advogado do requerente no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020